Tribunal: TJES
Processo: 5001666-32.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001666-32.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UDSON PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA PELO REQUERENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO DÉBITO VENCIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente
UDSON PEREIRA DE OLIVEIRA
, nesta “
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”
que ajuizou em face de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
e
SERASA S.A.
, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora.

Sustenta o requerente que desconhece qualquer tipo de débitos para com as Recorridas, enfatizando-se que todo o transtorno ocasionado pela negativação indevida, poderia ser evitado se ao menos as requeridas procedessem com a comunicação / avisos de inclusão do nome do requerente em bancos de dados desabonadores.

Sustenta, ainda, jamais ter adquirido qualquer produto ou serviço valendo-se de cartão de credito fornecido pela Primeira Recorrida, sendo indevido a manutenção de qualquer registro desabonador junto a Segunda Recorrida.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

O recurso foi devidamente contrarrazoado, tendo as requeridas pugnado pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia quanto à validade / legalidade da contratação do cartão de crédito por parte do recorrente/requerente junto à primeira requerida, do qual deriva o débito objeto da negativação publicizada pela segunda requerida, a quem o autor imputa a responsabilidade pela ausência de notificação.

Pois bem.

No tocante à alegação do autor de que jamais contratou com a primeira requerida, como bem ressaltado pelo douto Juízo a quo, por meio do documento de ID –
477689
,
foi apresentado contrato (“proposta de adesão para emissão de cartão de crédito”) com assinatura reconhecida pelo autor em audiência (ID nº477703).

Nesses termos, a tese do autor de que jamais teria contratado com a primeira ré cai por terra, já que houve por este o reconhecimento da legitimidade das assinaturas apostas no contrato de id 477689.

Com efeito, restando comprovada a legitimidade da relação jurídica entre o autor e a administradora do cartão de crédito, é presumível que aquele tenha recebido em seu endereço tanto o plástico quanto as faturas de cartão de crédito respectivas para pagamento, já que, conforme evidenciado nos autos o endereço de cobrança coincide com o efetivo endereço de residência do autor, não podendo, desta forma, afirmar completo desconhecimento da dívida (e da contratação).

A despeito da impugnação do recorrente quanto às compras efetuadas com o plástico de sua titularidade, emitido pela primeira recorrida, verifica-se que a maiorias das compras constantes das faturas de id nº 477688 era realizada no comércio da cidade de domicílio do autor (Linhares-ES), ocorrendo, inclusive, o pagamento de diversas faturas, fato este que, por si só, tornaria bastante improvável a presunção de fraude, tal como argui o recorrente.

Nesse cenário, não há como discordar do entendimento esposado pelo Juízo a quo quanto à legitimidade do débito e da própria contratação do cartão de crédito, sendo certo que poderia o requerente ter evitado o aumento da dívida e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, procurando a requerida para negociar o débito ou cancelar o cartão, pois a proposta foi assinada em 13/04/2009, sendo o plástico utilizado desde então, até que a negativação ocorresse em 07/02/2015, tendo a presente demanda sido ajuizada somente em 08/05/2020.

Especificamente no que diz respeito à falta de notificação do requerente acerca da anotação restritiva de crédito promovida pela segunda recorrida, vê-se que os documentos de id nº 477699 (pág. 06-09) evidenciam que o SERASA promoveu a regular notificação prévia do autor acerca da negativação impugnada nos autos, mediante envio de correspondência para seu endereço.

Outrossim, em que pese a alegação do recorrente de que não há prova de que a notificação suprarreferida tenha sido efetivamente entregue, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que “
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
” (Súmula 404. STJ).

No tocante à alegação do recorrente de que não litigou de má-fé, sustentando que não tinha conhecimento da referida contratação, e não quis ludibriar/levar o juízo em erro, igualmente não merece acolhimento.

Antes de ajuizar a presente ação, o recorrente deveria ter diligenciado junto à recorrida para que demonstrasse a existência da contratação do cartão de crédito ora discutido, e não teria de arcar com as consequências de uma demanda sem embasamento fático.

E mesmo após a apresentação pela recorrida da proposta de emissão de cartão de crédito, a qual estava devidamente assinada pelo recorrente, este continuou negando a legitimidade da contratação.

Ainda que não tivesse a intenção de promover uma ação temerária, a fim de obter vantagem financeira, tem-se que o recorrente buscou alterar a verdade dos fatos, sustentando até o final que não tinha ciência da referida contratação, o que configura ato de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. II, do NCPC.

Desta forma, devidamente fundamentada a sentença a quo, sem que fossem trazidos argumentos suficientes para sua reforma, a mesma deve ser mantida integralmente.

Isso posto, v
oto pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso inominado
interposto pelo requerente, mantendo-se íntegra a sentença a quo.

Em face da sucumbência, nos termos da parte final do caput do Art. 55 da Lei nº. 9.099/95, há que se condenar o recorrente ao pagamento dos honorários de advogado da parte contrária, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, considerando-se o trabalho realizado, o tempo despendido, a natureza da demanda e o grau de zelo do profissional (Art. 85, § 2º, do CPC).

Custas devidas.

No entanto, a cobrança das verbas de sucumbência fica suspensa, com fulcro no Art. 98, § 3º, do CPC, eis que defiro ao recorrente o benefício da justiça gratuita.

Saliento, contudo, que “A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas” (Art. 98, §4º, CPC).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.